Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DECISÃO Decisão conjunta dos agravos de instrumento n. 0737204-65.2023.8.07.0000 e 0737205-50.2023.8.07.0000. Trata-se de agravos de instrumentos interpostos por MARY MORAIS DE REZENDE BORGES em face às decisões da Terceira Vara da Fazenda Pública. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse deduzido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, porém reconheceu o direito de retenção por benfeitorias. Em fase de liquidação de sentença, foi definido o valor das benfeitorias em R$102.900,00 (cento e dois mil e novecentos reais), apurado em 12/03/2002, aos quais deveriam incidir tão somente correção monetária até a data do pagamento: “Em face do exposto, fixo, como valor das benfeitorias a serem indenizadas pela parte autora, o correspondente, na data de 12 de março de 2002, a R$102.900,00, sendo certo que tais valores deverão ser monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento. Como os valores só são devidos como condição para o exercício do direito de reintegração de posse pela parte autora, não incidem sobre os mesmos juros de mora, a menos que concretizada a reintegração sem o prévio depósito da indenização.” Em 05/10/2010, a TERRACAPAP depositou em juízo R$171.606,52, valor que reputou devidos em razão da incidência da correção monetária. Tendo em vista o decurso de tempo entre a avaliação e o depósito, o juízo deferiu pedido de nova perícia e para atualização do valor das benfeitorias. Realizada nova avaliação, apurou-se o valor de R$230.443,90, em 1o/10/2013. Após questionamentos das partes, o perito novamente manifestou-se nos autos em 07/05/2014 e para ratificar a conclusão do laudo técnico. Em 13/07/2021, a TERRACAP depositou em juízo R$22.142,92, que reputou corresponder à diferença entre o primeiro depósito, devidamente atualizado, e o saldo devedor apurado. Após sucessivas divergências entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que, à vista dos depósitos realizados, apurou o valor devido remanescente de R$147,55 (ID 143664557). A TERRACAP depositou o valor apurado pela Contadoria (ID 14474154). Os credores, ora agravantes, impugnaram os cálculos e sob o pálio de que a Contadoria Judicial teria aplicado a correção monetária sobre o valor das benfeitorias a partir da data dos esclarecimentos complementares do perito, qual seja, 07/05/2014, quando o termo inicial deveria ser a data de emissão do laudo, ou seja, 1o/10/2013, o que representaria uma defasagem da correção monetária correspondente a sete meses em prejuízo dos credores. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo rejeitou a impugnação dos credores e reputou quitado o débito. Determinou, ainda, a expedição do mandado de reintegração de posse, condicionado à preclusão. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido Sobreveio determinação de expedição do mandado de reintegração de posse em acolhimento ao pedido da TERRACAP. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que a decisão é nula por falta de fundamentação. Quanto ao mérito, repristinaram as alegações de que há erro nos cálculos em razão do equivocado termo inicial da correção monetária. Quanto à determinação de expedição imediata do mandado de reintegração de posse, sustentaram que o juízo contrariou a própria decisão anterior que condicionava o cumprimento da diligência à preclusão. Requereu o recebimento dos recursos no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão ou, alternativamente, acolher os fundamentos da impugnação e determinar o retorno dos autos à Contadoria para apuração da correção monetária a partir de 1o/10/2013. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Assiste razão à TERRACAP. Considerando os depósitos efetuados (R$ 171.606,52 em 05/10/2010, R$ 22.142,92 em 13/07/2021 e o remanescente depositado no ID 144724154, no valor de R$ 147,55), verifica-se a quitação do débito. Preclusa esta decisão, expeça-se o Alvará do remanescente à parte executada, bem como o mandado de reintegração de posse, conforme solicitado pela TERRACAP. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a aventada plausibilidade na alegação de vício da decisão. Conforme assentada jurisprudência, decisão concisa não se confunde com falta de fundamentação. Ao exame do decisum, conclui-se que o juízo reputou suficientes os depósitos efetuados pela TERRACAP e rejeitou as alegações dos credores. Quanto ao mérito, a tese aventada pelos agravantes, mesmo que, eventualmente, possa ser acolhida, não permitiria a suspensão do decisum. Ao julgar procedente o pedido de reintegração de posse, o juízo reconheceu aos autores o direito de retenção por benfeitorias e condicionou a expedição do respectivo mandado à indenização prévia: “Posto isso, forte nas razões, julgo procedente o pedido para reintegrar a TERRACAP na posse dos imóveis localizados na Quadra QSC 01, Setor “C”, Sul, CS/Taguatinga, lotes 03, 04 05. Condeno a Terracap ao pagamento de todas as benfeitorias erigidas pelos réus nos imóveis, que serão” Ainda que a liquidação do crédito dos ocupantes seja a condição para o cumprimento da ordem de reintegração de posse, a importância tem sido depositada pela TERRACAP sem qualquer hesitação e no momento discute-se filigranas, se considerando o montante apurado e já disponibilizado. Conforme bem explanado pelos recorrentes, o valor das benfeitorias foi apurado em laudo técnico firmado em 1o/10/2013. Posteriormente e ante questionamentos das partes, o expert ratificou a conclusão anterior em manifestação datada de 07/05/2014. Portanto, ainda que a tese vencedora com relação ao termo inicial para a correção monetária seja a do laudo e não de sua retificação, essa controvérsia não tem o condão de obstar o direito da TERRACAP de ser reintegrada no imóvel tendo depositado 99% da liquidação. Dessa forma, mesmo que haja indícios de que os cálculos não teriam contemplado o período de sete meses decorridos entre o laudo e a manifestação complementar, o prejuízo dos é insignificante ou irrisório, e de qualquer forma não afastaria ao legitima pretensão da parte vencedora no processo de obter a posse da coisa. Apenas para melhor esclarecimento, pelo cálculo da contadoria, considerando como termo a quo a data da manifestação do perito ratificando seu laudo, haveria uma diferença de pouco mais de R$ 147,00 em favor dos recorrentes. Ainda que na melhor da hipótese, a correção compreenda os 07 meses, ou seja, a partir da data da apresentação do laudo, será possível chegar à quantia de R$ 1.000,00, na melhor das hipóteses, de uma indenização com valores depositados que superam R$ 230.000,00. Ou seja, não há razoabilidade em obstar a TERRACAP de ser reintegrada no imóvel, uma vez que a indenização foi depositada e discute-se nesse momento montante ínfimo e referente apenas à correção monetária. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR. Associem-se os autos dos agravos de instrumento n. 0737204-65.2023.8.07.0000 e 0737205-50.2023.8.07.000 para tramitação e julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator